Tribunal: TJPA
Processo: 0002411-48.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002411-48.2011.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON LUIS BRANDAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0002411-48.2011.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON LUIS BRANDAO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por
________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002411-48.2011.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ANDERSON LUIS BRANDAO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
ANDERSON LUIS BRANDAO DE OLIVEIRA
em relação a sanção descrita no art. 302, da Lei no 9.503/97
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia, em síntese (ID nº 18250977), que no dia 07/05/2011, o apelado trafegava em um caminhão pela Rodovia Arthur Bernardes, em alta velocidade e, após realizar uma curva teria atingido o ofendido José Willinson Guimarães Marques, o qual foi arrastado por aproximadamente quinze metros, vindo a óbito em razão dos ferimentos sofridos.

Por tais condutas, o recorrido foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 302, da Lei nº 9.503/97.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o recorrido (ID n° 9958161), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 18251060) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 18251117), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 18502117), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Durante a instrução criminal, foram colhidos depoimentos que apontam apenas indícios, frágeis, acerca da participação do apelado no delito. Consta dos autos o depoimento da testemunha de acusação Luís Carlos Gomes da Silva, não sendo possível extrair convicção de certeza acerca da participação do apelado no delito.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..)

2.2 – Da Autoria

Conforme prova judicial, é inconteste que o réu foi o autor do fato narrado na denúncia, pois devidamente comprovado ser o condutor do veículo automotor que se chocou contra a vítima, causando os ferimentos que a levaram à óbito.

Contudo, diferente do que ocorre com o crime doloso, onde se investiga a finalidade da conduta praticada pelo agente; no crime culposo ganha relevância a análise da inobservância do cuidado objetivo, decorrente de imprudência, negligência ou imperícia, a fim de verificar a antijuridicidade de sua conduta, para sua caracterização.

No presente caso, não foi possível produzir provas incontestes de que o réu tenha agido de forma imprudente, negligente ou imperita, uma vez que, embora a testemunha Luís Carlos Gomes da Silva afirme que o réu conduzia o veículo automotor acima do limite permitido para a via, essa prova é isolada.

É importante sempre recordar que a condenação deve ser lastreada em provas sólidas, o que não vislumbro no presente caso. No sentir deste juízo, seria leviana a condenação do réu com base em um único testemunho extraído de suas percepções pessoais quanto à velocidade desenvolvida pelo réu durante a condução do veículo.

Assim sendo, diante da exiguidade da prova testemunhais e considerando que a acusação de imprudência do réu recai no fato de que estaria conduzindo o veículo em velocidade acima da permitida para a via, seria necessária a realização de perícia no local do acidente, a qual permitiria concluir a velocidade média desenvolvida pelo veículo levando-se em conta a força do impacto e o deslocamento do corpo da vítima, ou a partir da análise do tacógrafo do veículo para aferir a velocidade média do veículo, contudo, ambas são inexistentes nos presentes autos.

Ademais, a versão narrada pelo réu não é fantasiosa ou incoerente quando afirma que não conseguiu frear o veículo face a vítima ter surgido repentinamente na via ao sair de uma ruela em sua bicicleta, motivo pelo qual não há como ser rechaçada de forma peremptória sua versão dos fatos.

A prova produzida não comprova a prática delitiva por parte do denunciado, por não poder ser extraído se o réu agiu, ou não, de forma imprudente, havendo fundadas dúvidas se o réu transitava em alta velocidade para a via.

Vale ressaltar que para sustentar uma sentença condenatória de natureza penal, mister que a autoria e a materialidade resultem incontroversas, contrário senso, a absolvição do acusado se impõe por critério de justiça.

É ponto incontroverso que eventuais dúvidas do processo devem ser dirimidas em favor do réu. Dessa forma, na falta de provas que pudessem nos conduzir à segura conclusão de que o réu efetivamente agiu de forma imprudente ao transitar com o veículo acima do limite de velocidade, não há como sustentar um decreto condenatório.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para
ABSOLVER

ANDERSON LUIS BRANDAO DE OLIVEIRA
, qualificado nos autos, das sanções punitivas do art. 302
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Havendo o trânsito em julgado. OFICIE-SE ao setor de estatística criminal do Poder Judiciário do Estado do Pará, para as providências de praxe. INTIMEM-SE pessoalmente o réu e a Defensoria Pública. INTIME-SE o Ministério Público. Sem custas processuais. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Belém, 08 de novembro de 2023
BLENDA NERY RIGON CARDOSO

Juíza de Direito, Titular da 2º Vara Criminal de Belém
”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimento duvidoso prestado em Juízo testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024